Tribunal: TJPA
Processo: 0003422-94.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003422-94.2020.8.14.0008

APELANTE: LIBERTO DA SILVA GUERREIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0003422-94.2020.814.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: J
UÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: LIBERTO DA SILVA GUERREIRO.

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de
01 (um) mês de detenção, em regime aberto
.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas (filhas do casal), é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. O depoimento da vítima em juízo foi firme e coerente ao narrar a ameaça de morte e o temor concreto gerado pela conduta do réu, o que a motivou a deixar o lar.

6. Longe de estar isolada, a palavra da ofendida foi integralmente corroborada pelos depoimentos de suas filhas, uma das quais testemunhou presencialmente a ameaça, confirmando o teor da intimidação e o contexto do conflito.

7. O interrogatório do réu mostrou-se evasivo e contraditório, apresentando uma versão dos fatos que se encontra isolada e em dissonância com as demais provas dos autos.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 882.832/PE; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003482720218140052; TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021.8.09.0125.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LIBERTO DA SILVA GUERREIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de
01 (um) mês de detenção, em regime aberto
.

Consta da denúncia que, no dia 17 de junho de 2020, o apelante, inconformado com o fim de seu relacionamento de quase trinta anos com a vítima Maria Benedita Batista Franco, teria a ameaçado de morte (ID

19068887).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, duas testemunhas (filhas do casal) e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

19069083).

Em suas razões (ID

19069086), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando, em suma, que a prova judicializada é frágil e não demonstra o dolo na conduta do agente, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID

19069095), o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

24859371).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após análise detida dos autos, se revela infundada.

A materialidade do delito e sua autoria estão devidamente comprovadas nos autos, não apenas pela palavra da vítima, mas por um conjunto de provas coeso e harmônico produzido sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima MARIA BENEDITA BATISTA FRANCO narrou de forma segura e detalhada a ameaça de morte sofrida, explicitando que o temor foi o fator determinante para que abandonasse o lar. Afirmou categoricamente:
"

"
no dia que jogá-lo na justiça, não importa aonde ela vá, ele vai lhe encontrar e lhe matar
".
, e que, diante do histórico de violência, sentia que o réu seria capaz de concretizar a ameaça.

A versão da ofendida não se encontra isolada. Pelo contrário, foi integralmente corroborada pelos depoimentos de suas filhas. A testemunha
Josiane Franco Guerreiro
, que presenciou a discussão durante a retirada dos pertences da mãe, confirmou a ocorrência da ameaça naquele contexto. A informante
Natalina Franco Guerreiro
, por sua vez, ratificou o perfil violento do apelante e o histórico de agressões, o que confere verossimilhança e gravidade à intimidação proferida.

O dolo do crime de ameaça, consistente na vontade livre e consciente de intimidar, restou evidente. A promessa de um mal injusto e grave foi suficiente para incutir na vítima um fundado temor, tanto que a levou a se afastar do lar e buscar a proteção do Estado. A alegação defensiva de ausência de dolo não se sustenta, pois o tipo penal não exige que o agente tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja idônea para causar medo, como de fato ocorreu.

A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, de que o conflito teria sido com sua nora, mostra-se uma frágil tentativa de se eximir da responsabilidade, pois contraria frontalmente os depoimentos da vítima e das duas testemunhas ouvidas.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] CRIME NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria [...], sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. [...]

2.

Esta Corte Superior de Justiça "orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. [...] 1.
Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2262678/DF). 2.
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, como se deu na espécie.
[...] 5. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003482720218140052, Relatora: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No mesmo sentido, o entendimento de outros Tribunais da Federação:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria referente ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica, não se pode falar em absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade da conduta, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante
nas sanções do artigo 147 do Código Penal, praticada no âmbito da Lei nº 11.340/06. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021.8.09.0125 PIRANHAS, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de um conjunto probatório coeso e robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a manutenção da condenação a medida de rigor.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
LIBERTO DA SILVA GUERREIRO
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025